Tribunal: STF
Processo: ARE 1590205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES QUE APENAS REPRODUZEM ARGUMENTOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, SEM APRESENTAR FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A CONTRASTAR OS TERMOS DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. DESATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. A parte agravante deixou de oferecer argumentos jurídicos contrastantes da fundamentação da decisão singular proferida. 
    2. Ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno merece não reúne condições para conhecimento por ofensa ao § 1º do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 
3. Agravo interno não conhecido.”

Sustentam os recorrentes, em síntese, que:

“A decisão de mérito proferida na ação civil pública ambiental e confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal, viola manifestamente norma jurídica, qual seja, o art. 61-A, §§ 1º, 12 e 14 Lei nº 12.651/2012, além do que, os Recorrentes obtiveram, posteriormente ao trânsito em julgado algo novo, qual seja, decisão de caráter coletivo formada por esta Corte Suprema de modo que possam fazer uso e lhes assegurar os direito de usar, gozar e dispor do bem imóvel de sua propriedade, pelas decisões nos controles de constitucionalidade concentrada da ADC nº 42, ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.”

Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para 

“o fim reconhecer a inexequibilidade do título judicial diante da divergência com o disposto no constante nas decisões proferidas junto a ADC nº 42, ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF que reconheceu a constitucionalidade dos art. 61-A, §§ 1º, 12 e 14 da Lei Ambiental, levando em consideração o tempus regit actum, e com isto, modificar a decisão que impedem os Recorrentes de explorarem a área objeto do litígio, bem como terem que demolir as construções e recomporem a cobertura florestal, bem como ao pagamento de eventual multa pelo descumprimento da decisão, garantindo a autoridade das decisões vinculativas desta Corte Suprema”. 

Decido.
Cumpre registrar, inicialmente, que este feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção em razão de decisão pela qual neguei seguimento à Rcl nº 63.037/SP, ajuizada pelos ora recorrentes contra acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5016347- 95.2023.4.03.0000, tendo como ação originária a ação civil pública ambiental nº 0001949-80.2013.4.03.6112 que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Presidente Prudente – SP, cujo o acórdão é objeto da presente ação rescisória.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o tema suscitado no recurso extraordinário, referente à declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art. 61-A, §§ 1º, 12 e 14 da Lei nº 12.651/2012, sequer foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014). 

Ressalte-se o Tribunal de origem se limitou a não conhecer do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória, com base nos seguintes fundamentos:

“Regularmente processado o agravo interno (id 281855234), verifica-se que este não reúne condições para ser conhecido. 
O agravo interno interposto não tratou da temática que serviu como fundamento específico da decisão monocrática, eis que se limita a defender genericamente a possibilidade de ajuizamento da rescisória, conforme já definiu o STF ao julgar os Temas nºs 360 e 733; a inexistência de decadência porque não é aplicável a Súmula nº 343 do STF e por força da ineficácia das normas constitucionais aplicadas ao caso; e a inexigibilidade do acórdão rescindendo por força das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADC nº 42 e das ADI’s nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. 
Portanto, nas razões apresentadas, a parte agravante deixou de ofertar argumentos jurídicos contrastantes da fundamentação de r. decisum agravado. Ou seja, os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada em desprezo ao disposto no art. 1.021, § 1º do CPC. 
A atenção da parte em confrontar todos os fundamentos da decisão recorrida é decorrência necessária do princípio da correlação, a fim de evitar preclusão. Confira-se:
(...)
Sendo patente a falta de correlação necessária e suficiente entre as razões deduzidas na minuta do agravo e os fundamentos da decisão agravada, o recurso sequer reúne condições de conhecimento.
(...)
Incumbia à parte agravante impugnar precisamente os fundamentos da decisão recorrida com motivos suficientes, o que não se verificou no caso dos autos, pois em sua minuta os recorrentes deduzem argumentação insuficiente, apenas retornando ao que outrora tinham deduzido na petição inicial. Por conseguinte, patente a irregularidade formal do recurso a ensejar o seu não conhecimento.”

No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido tenha versado inequivocamente sobre a matéria constitucional invocada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso em tela. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 181 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.562.592/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/03/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.579.292/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 30/01/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante: (i) a falta de prequestionamento da matéria constitucional; e (ii) a inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a deficiência das respectivas razões, a teor das Súmulas 283 e 284/STF. 2. A parte agravante insiste no prequestionamento da matéria constitucional e diz veiculada, no extraordinário, fundamentação apta a permitir a exata compreensão da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional e as respectivas razões recursais se apresentam deficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, tampouco ventilada em embargos de declaração, ante a falta do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os argumentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente, a prejudicar a exata compreensão da controvérsia. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.554.800/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 26/01/2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional invocada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é admissível, mesmo na ausência de prévio enfrentamento da matéria constitucional pelo acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de debate explícito ou implícito da matéria constitucional no acórdão recorrido impede a admissão do recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. A inexistência de interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos da Súmula 356 do STF. 5. A tese constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi arguida nas razões da apelação nem enfrentada no acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. 6. A reiteração de recursos protelatórios acarreta sobrecarga ilegítima ao Poder Judiciário e pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido” (RE nº 1.328.043/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/09/2025).
  
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.
 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente